Tribunal: TJDFT
Processo: 0745593-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0745593-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ OTAVIO PIMENTEL DE OLIVEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor LUIZ OTAVIO PIMENTEL DE OLIVEIRA em face da sentença de ID 61454440, proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, com base no art. 332, inciso II, do CPC, julgou liminarmente improcedente o pedido de anulação do auto de infração YE02331642. Em suas razões (ID 61454443), o autor sustenta que, após ser abordado em operação policial, foi solicitado que soprasse um aparelho passivo de detecção de álcool; que o aparelho apenas acendeu uma luz vermelha, sem emitir qualquer extrato ou informação, e, mesmo assim, foi autuado no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro; que o ato administrativo deve ser anulado, ante a falta de notificação de autuação, pois viola a ampla defesa e o contraditório; que não foi notificado para apresentar defesa prévia, em violação ao art. 282, § 4o, do CTB e à Súmula 312/STJ, bem como aos arts. 2o e 27 da Lei 9.784/99; que o aparelho não é aprovado pelo INMETRO. Requer o provimento do recurso para que seja julgado integralmente procedente o pedido inicial. Foram recolhidos o preparo (ID 61454445) e as custas (ID 61454447). Em contrarrazões (ID 58413277), o DER/DF alega, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, pois discute a notificação administrativa do autor enquanto a petição inicial fundamentou-se em descrição de sinais de embriaguez no auto de infração e verificação do etilômetro pelo INMETRO. No mérito, argumenta que já está consolidado o entendimento acerca da desnecessidade de auto de constatação para a configuração da infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, conforme Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais desse eg. Tribunal de Justiça; que, além da abordagem pessoa, houve a notificação via postal, remetida ao proprietário do veículo, conforme documento juntado pelo próprio recorrente, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e na forma da Resolução n. 918/2022/CONTRAN; que ainda não transcorreu o prazo de 180 dias para a notificação da penalidade. Pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma (art. 11, XIII). O recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Na petição inicial, a matéria debatida relacionava-se com a ausência de constatação e descrição de sinais de embriaguez no auto de infração e na falta de aprovação do etilômetro pelo INMETRO, o que exigiria a nulidade do auto de infração. Já nesta seara recursal, a autora discute e falta de notificação administração para apresentar defesa prévia, o que violaria a ampla defesa e o contraditório e, por isso, justificaria a anulação do ato administrativo. Ocorre que é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas no primeiro grau de jurisdição, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição, ao princípio do contraditório e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88). Dessa forma, as razões recursais apresentadas para a reforma da sentença, por serem totalmente dissociadas das apresentadas ao juízo de origem, não podem ser apreciadas pela Turma Recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora